Tribunal: CARF
Processo: 10166.002416/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.002416/2007-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.493 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO DISTRITO
FEDERAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006, 2007
COMPENSAÇÃO. RETENÇÕES INDEVIDAS. COOPERATIVA OU
ASSOCIAÇÃO DE MÉDICOS. POSSIBILIDADE.
É possível que a Cooperativa seja credora do Fisco em razão das retenções
indevidas efetuadas pelas tomadoras de serviços sobre os valores pagos a ela,
pois além dela não ser a real prestadora do serviço médico sobre o qual incide
às contribuições ao PIS, à COFINS e à CSLL, os serviços de intermediação
que ela presta não estão sujeitos às referidas retenções, sendo essas
consideradas indevidas e passíveis de restituição/compensação. A Cooperativa
também é devedora do Fisco em razão da retenção e recolhimento das
contribuições sociais incidentes sobre a prestação de serviços médicos.
Admitida a formação de indébito em tais circunstâncias, o recurso do sujeito
passivo é parcialmente provido, com determinação de retorno à autoridade
fiscal para as verificações necessárias em face do pedido que se afirmou
possível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para afastar os óbices apresentados pelo despacho decisório e
decisão de primeira instância, e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que
analise o mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido, oportunizando ao contribuinte,
antes, a apresentação de documentos, esclarecimentos e, se possível, de retificações das
declarações apresentadas, deduzindo-se, inclusive, eventuais valores recolhidos pelo contribuinte
para valoração do crédito pleiteado. Ao final, deverá ser proferido despacho decisório
complementar, retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à
apresentação de nova manifestação de inconformidade em caso de indeferimento do pleito.
Vencida a Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite (relatora), e os Conselheiros Roberto
Silva Junior e Ricardo Antonio Carvalho Barbosa que votaram por lhe negar provimento.
Designado o Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza para redigir o voto vencedor.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.002416/2007-16
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.493 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.002416/2007-16

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Rogério Garcia Peres, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges , Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto.

Relatório
Trata o presente processo de pedido de compensação em formulário (fls. 3-5),
protocolado em 13/03/2007, através do qual o contribuinte pretende compensar crédito oriundo
de PIS, COFINS e CSLL retidos na fonte (mês/ano dos serviços compreendido em 09/2006,
10/2006, 12/2006, 01/2007 e 02/2007), no valor original de R$ 46.860,25, com débito de
retenção de contribuições PIS/COFINS/CSLL (código 5952), com período de arrecadação em
fevereiro/2007, no valor de R$ 54.806,45.
O pedido foi indeferido através de Despacho Decisório (fls. 41-47), o qual
concluiu que a CSLL deveria compor o saldo negativo do exercício para ser restituída, enquanto
que os valores retidos a título de PIS e COFINS poderão ser restituídos ou compensados com
débitos relativos a outros tributos e contribuições administrados pela RFB desde que não seja
possível sua dedução dos valores a pagar das respectivas contribuições no mês de apuração. Por
oportuno, transcreve-se trecho do despacho:
10. Do exposto, depreende-se que tanto a CSLL, como PIS e Cofins retidas na fonte,
incidentes sobre pagamentos recebidos, são consideradas antecipações, podendo ser
deduzidas daquelas contribuições apuradas a partir do mês da retenção.
11. De acordo com o art. 5° da MP n° 413/2008, para que o crédito da retenção na fonte
sofrida de PIS e Cofins possa ser aproveitado, deve ocorrer a impossibilidade da
dedução da retenção, que se materializa quando esta exceder o valor da respectiva
contribuição a pagar no mesmo mês.
12. Tomando-se as DCTF apresentadas no 2° semestre de 2006 e no 1° semestre de
2007, onde constam os débitos de PIS e Cofins de setembro, outubro e dezembro de
2006 e de janeiro e fevereiro de 2007, que é o mesmo período de apuração do crédito
indicado de retenção na fonte destas contribuições, observa-se que houve PIS e Cofins
pagos mediante Darf (fis.27 a 36). Como houve necessidade de pagamento destas
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.493 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.002416/2007-16

contribuições, conclui-se que não foi atendido o disposto no art. 5°, caput e § 1°, da MP
n°413/2008.
13. No que diz respeito à CSLL, caso as retenções sejam em valor superior ao devido, a
contribuinte deve informar na DIPJ as retenções sofridas de CSLL a cada mês ou
trimestralmente, conforme sua forma de apuração, para que estas possam ser somadas e
gerar um saldo negativo ao final do período, que poderá ser utilizado na compensação
com outros tributos e contribuições.
(...)
15. Dessa forma, chega-se a conclusão de que a contribuinte não faz jus ao crédito de
retenções de PIS e Cofins de setembro, outubro e dezembro de 2006 e de janeiro e
fevereiro de 2007, posto que não observou o disposto no caput e § 1° do art.5° da MP n°
413/2008, e de que é incabível a compensação diretamente da CSLL retida na fonte
com o valor a recolher de retenções de CSLL, PIS e Cofins feitas sobre pagamentos a
outras pessoas jurídicas ou órgãos públicos. A legislação permite deduzir da base de
cálculo da CSLL, PIS e Cofins os valores retidos, sendo esta dedução feita diretamente
na escrituração contábil da pessoa jurídica ou mediante DIPJ ou DACON. (grifei)
Ciente do indeferimento do pedido e da não homologação das compensações, o
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, na qual alega que :
- Atuava como intermediária entre os tomadores de serviços e os cooperados
(prestadores de serviços), e nesta situação era mera depositária dos valores que recebia (devidos,
em realidade, aos cooperados);
- Acrescenta que os tomadores de serviços que contrataram os cooperados
realizaram retenções como se a cooperativa fosse a própria prestadora dos serviços (incluindo-se,
por sua natureza de pessoa jurídica, as retenções de PIS, COFINS e CSLL). Tal situação gerou
um impasse, na medida em que os créditos das retenções deveriam ser apropriados pelos
prestadores de serviços médicos (pessoas jurídicas ou físicas);
- Nessas circunstâncias, a COOPANEST-DF, diante de uma série de retenções
indevidas de tributos que não incidem sobre boa parte das atividades que intermedeia (prestação
de serviços por pessoas físicas) nem podem ser cobrados sobre suas próprias atividades — já que
é entidade sem fins lucrativos, isenta das formas ordinárias de incidência do PIS, da COFINS e
da CSLL,— passou a apurar créditos tributários e compensá-los com tributos que deveria reter,
na fonte, de diversas pessoas jurídicas às quais faz repasses (clínicas prestadoras de serviços
médicos com honorários recebidos por intermédio da cooperativa). Isso porque essas últimas é
que são as reais prestadoras de serviços, ou seja, contribuintes que realizam o fato gerador que
motiva as retenções;
- Alega que as compensações realizadas pela Requerente eram de créditos
relativos a retenções inadequadamente realizadas sobre valores a serem repassados aos
cooperados com débitos correspondentes às retenções que efetivamente deveriam ser realizadas,
pela cooperativa, quando dos repasses desses mesmos valores a seus cooperados pessoas
jurídicas;
- Aduz que adotou esse procedimento para solucionar um problema decorrente do
descumprimento, pelos tomadores de serviços, e não pela COOPANEST-DF, da Solução de
Consulta COSIT n° 05/2004 e que este procedimento é mais seguro para o Fisco, já que a forma
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.493 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.002416/2007-16

adotada pela cooperativa permitia um controle ainda melhor das operações pelas autoridades
fiscais, não podendo ser apenada por isto;
- Questionou a aplicação retroativa da MP n.413/2008, entre outros argumentos e,
por fim requereu a reforma do despacho decisório e a homologação das compensações.
A DRJ julgou a manifestação improcedente através do acórdão n.03-35.980 (fls.
120-126), cuja ementa segue transcrita:
Assunto: Restituição/Compensação
Ano-calendário: 2006 e 2007
Ementa: Compensação — Retenções na Fonte de PIS, Cofins e CSLL - Impossibilidade
Os valores retidos na fonte de PIS, Cofins e CSLL incidente sobre pagamento por
pessoa jurídica à Cooperativa de Trabalho, relativo a serviços que lhes forem prestados
por associados desta ou colocados à disposição, podem ser objeto de pedido de
restituição ou compensação, desde que a cooperativa comprove a impossibilidade de sua
compensação (dedução), ou seja, desde que haja saldo credor em favor da cooperativa
quando comparado com o valor retido por esta na ocasião do pagamento feito ao
cooperado.
Legalidade e Constitucionalidade das Leis
A discussão sobre legalidade/constitucionalidade das leis e dos atos normativos
tributários é matéria reservada ao Poder Judiciário. À autoridade administrativa compete
constituir o crédito tributário pelo lançamento, sendo este vinculado e obrigatório sob
pena de responsabilidade funcional.
Em 14/04/2010, o contribuinte tomou ciência do acórdão da DRJ (AR fl. 128).
Ainda irresignado, em 10/05/2010, apresentou recurso voluntário (fls.132-147), através do qual
alega:
- Adotou procedimento regular nos termos do 7o da Instrução Normativa
SRF n° 480/2004 e do artigo 5° da Instrução Normativa n° 600/2005 ao proceder à
compensação entre os valores indevidamente retidos (créditos) e os valores a serem
regularmente retidos (débitos), ambos voltados à antecipação do pagamento de tributos
devidos pelos cooperados prestadores de serviços médicos. Acrescenta que o registro da
compensação por meio de DCOMP e registros específicos na DCTF permitiu que o Fisco
acompanhasse toda a operação;
- O direito à compensação tributária é assegurado, de forma ampla, como
reconhecido pelo próprio Despacho Decisório DRF/BSB/Diort, pelo artigo 74 da Lei n°
9.430/1996;
- Argumenta que o Despacho Decisório DRF/BSB/DIORT reconheceu seu
direito à compensação, e o que foi posto em dúvida foi a observância das formalidades
para que usufruísse do seu direito; que para o Fisco a compensação deveria ser precedida
de registro da operação na escrituração contábil ou de lançamento da informação no
DACON. Nesse sentido, afirma que houve o registro prévio da compensação na
contabilidade e anexou documentos (alguns dias após a apresentação do recurso);
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.493 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.002416/2007-16

- Defende a correição do procedimento adotado para compensação dos
valores de PIS e COFINS retidos indevidamente, esclarece que os valores a pagar de PIS
e COFINS indicados pelo Despacho Decisório eram relativos a aplicações financeiras,
sujeitos a regime completamente dissociado do relativo aos créditos apurados;
- Argumenta que o Despacho Decisório desqualificou a compensação
fundamentado em ilegal aplicação da MP n. 413/2008, uma vez que foi aplicada
retroativamente, além do que inovou nos critérios jurídicos;
- Alega não foi possível a compensação dos valores retidos na fonte com
os valores a pagar das respectivas contribuições no mês de apuração, pois aqueles eram
muito superiores a esses;
- Aduz que no que tange especificamente à CSLL também não houve
irregularidade no procedimento adotado pela Cooperativa, uma vez que por ser
cooperativa civil sem fins lucrativos é isenta do IRPJ e da CSLL e, por conseguinte, não
apura saldo negativo, logo não poderia ser exigido da Recorrente a compensação através
do saldo negativo ao final do exercício;
Por fim, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão em questão com
a consequente homologação da compensação realizada, extinguindo-se, de modo definitivo, o
débito tributário submetido a tal procedimento.
Em 04/06/2010, o contribuinte fez juntar documentos de fls. 149-210, quais
sejam, 1) escrituração contábil para comprovar que houve a dedução contábil além da
compensação declarada à Receita Federal e 2) telas do sistema que demonstram a
impossibilidade de apresentar declaração através do sistema PER/DCOMP.
O processo foi distribuído para a 2a Turma da 1a Câmara da 3a Seção do CARF, a
qual declinou competência através de acórdão n. 3102-001.261 (fls. 425-29).
A posteriori, a Recorrente solicitou juntada da Solução de Consulta Cosit n. 15, de
14/03/2018 (fls. 437-465), formulada pela Federação Brasileira das Cooperativas de
Anestesiologistas, para esclarecer procedimento para retenção na fonte de impostos e
contribuições.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Dos Documentos Juntados após o Prazo para Interposição do Recurso
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.493 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.002416/2007-16

Primeiramente, há que fazer menção aos documentos juntados após o prazo do
para interposição do recurso voluntário.
O Decreto n. 70.235/72 determina que as provas deverão ser juntadas à
impugnação, no prazo desta, precluindo o direito de fazê-lo em momento posterior, salvo motivo
de força maior, por fato superveniente ou para contrapor novas razões trazidas aos autos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
No caso em comento, a escrituração contábil foi trazida para contrapor razões
constantes do acórdão da DRJ, mas deveria ter sido anexada juntamente como o recurso, e não
após o prazo deste. A Recorrente menciona que traria a escrituração a posteriori, mas não
apresenta qualquer motivo de força maior para fazê-lo após o prazo para interposição do recurso
voluntário.
Ao mesmo tempo em que o Decreto n. 70.235/72 estabelece a preclusão para
apresentação das provas, a Lei n. 9.784/99, juntamente com o Código Tributário Nacional,
estabelecem, para os processos administrativos, a formalidade moderada e, consagram a busca da
verdade material e os princípios do contraditório e ampla defesa.
Tendo em vista que as cópias do livro Razão foram trazidas em 04/06/2010,
(menos de 1 mês após a entrega do recurso), considerando ainda que nenhum ato foi produzido
no processo neste ínterim; considerando ainda que esta Relatora não havia iniciado a análise do
recurso quando da entrega da documentação, entendo que os documentos de fls. 149-210
merecem ser recepcionados (livro razão e telas de sistema).
Quanto ao pedido de juntada da Solução de Consulta Interna n. 15/2018, entendo
que merece ser acolhido, não só por ser um fato superveniente, mas também por ser um ato
emanado pela Receita Federal, e que poderia ser observado pelos julgadores, independentemente
da solicitação de juntada por parte da Recorrente.
Da Alegação de Ilegalidade por Aplicação Retroativa da MP n .413/2008
A Recorrente solicitou compensação em formulário com o objetivo de proceder à
compensação de crédito de PIS, COFINS e CSLL retidos na fonte, com débito das mesmas
contribuições retidas na fonte (código 5952).
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.493 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.002416/2007-16

Inicialmente cumpre esclarecer que o pedido foi efetivado em formulário, uma
vez que o sistema PER/DCOMP não aceitava tal compensação para o tipo de sociedade da
Recorrente (sociedades cooperativas). O Despacho Decisório considerou válida a apresentação
da declaração via formulário, pois de fato não havia como o contribuinte informar o crédito
solicitado no sistema informatizado.
Todavia, a autoridade fiscal indeferiu o pedido de compensação, em síntese,
porque entendeu que a CSLL, como PIS e Cofins retidas na fonte, incidentes sobre pagamentos
recebidos, são consideradas antecipações, podendo ser deduzidas daquelas contribuições
apuradas a partir do mês da retenção. Afirma que o PIS e a COFINS para serem compensados
com outros tributos, faz-se necessário que os valores retidos excedam os valores devidos, mas
constatou que a Recorrente pagou PIS e COFINS, logo tal condição não teria sido atendida.
Quanto à CSLL, o Despacho fez consignar que as retenções sofridas deveriam compor o saldo
negativo ao final do exercício. Por fim, o despacho decisório conclui:
15. Dessa forma, chega-se a conclusão de que a contribuinte não faz jus ao
crédito de retenções de PIS e Cofins de setembro, outubro e dezembro de 2006 e de janeiro e
fevereiro de 2007, posto que não observou o disposto no caput e § 1° do art.5° da MP n° 413/2008,
e de que é incabível a compensação diretamente da CSLL retida na fonte com o valor a recolher de
retenções de CSLL, PIS e Cofins feitas sobre pagamentos a outras pessoas jurídicas ou órgãos
públicos. A legislação permite deduzir da base de cálculo da CSLL, PIS e Cofins os valores
retidos, sendo esta dedução feita diretamente na escrituração contábil da pessoa jurídica ou
mediante DIPJ ou DACON.
O Despacho Decisório fundamentou-se no art.16 da lei 11.116/2005, no art. 5° da
Lei n° 10.637/2002, no art.64 da Lei n. 9.430/96 e, no art. 5° da Medida Provisória n°413/2008,
no art.30 da Lei n. 10.833/2003, e ainda em instruções normativas da Receita (IN SRF n.
480/2004 e IN SRF n. 600/2005). Abaixo, transcrevo-os:
Lei n°11.116/2005
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o P1S/Pasep e da Cotins apurado na forma
do art. 3° das Leis n"s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, e do art. 15 da Lei n°10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de
cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei n° 11.033,
de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria; ou
II-pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação especifica aplicável à
matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto de
2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a
compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da promulgação
desta Lei.
Lei n°11.033/2004
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota O (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COF1NS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.493 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.002416/2007-16

Lei n°10.637/2002
Art. 5° A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes das
operações de:
(...)
§ 1° Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art. 3° para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no
mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
especifica aplicável à matéria.
§ 2° A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1°, poderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
Lei n°10.833/2003
Art. 30. Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas de
direito privado, pela prestação de serviços de limpeza, conservação, manutenção,
Segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela prestação de
serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, bem como pela remuneração de serviços
profissionais, estão sujeitos a retenção na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP.
(...)
Art. 36. Os valores retidos na forma dos arts. 30, 33 e 34 serão considerados como
antecipação do que for devido pelo contribuinte que sofreu a retenção, em relação ao
imposto de renda e às respectivas contribuições.
Instrução Normativa SRF n°480/2004
Tratamento dos Valores Retidos
Art. 7o Os valores retidos na forma desta Instrução Normativa poderão ser deduzidos, pelo
contribuinte, do valor do imposto e contribuições de mesma espécie devidos, relativamente a fatos
geradores ocorridos a partir do mês da retenção.
Parágrafo único. O valor a ser deduzido, correspondente ao IRPJ e a cada espécie de contribuição
social, será determinado pelo próprio contribuinte mediante a aplicação, sobre o valor do
documento fiscal, da alíquota respectiva, constante das colunas 02, 03, 04 ou 05 da Tabela de
Retenção.
Instrução Normativa SRF n°600/2005
Art. 5o Os saldos negativos do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser objeto de restituição:
I — na hipótese de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-calendário subseqüente ao
do encerramento do período de apuração;
II — na hipótese de apuração trimestral, a partir do mês subseqüente ao do trimestre de
apuração
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.493 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.002416/2007-16

Lei n. 9.430/1996
Art. 64. Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da administração
pública federal a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços,
estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobre a renda, da contribuição social
sobre o lucro liquido, da contribuição para seguridade social - COF1NS e da
contribuição para o PIS/PASEP.
(...)
§ 3o O valor do imposto e das contribuições sociais retido será considerado como
antecipação do que for devido pelo contribuinte em relação ao mesmo imposto e às
mesmas contribuições.
§ 4° O valor retido correspondente ao imposto de renda e a cada contribuição
social somente poderá ser compensado com o que for devido em relação à mesma
espécie de imposto ou contribuição. (grifei)
Medida Provisória n°413/2008
Art. 5§o Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, quando não for possível sua dedução dos valores a pagar das respectivas
contribuições no mês de apuração, poderão ser restituídos ou compensados com débitos
relativos a outros tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 1o Fica configurada a impossibilidade da dedução de que trata o capta quando o
montante retido no mês exceder o valor da respectiva contribuição a pagar no mesmo
mês.
§ 2o Para efeito da determinação do excesso de que trata o § 1o, considera-se
contribuição a pagar no mês da retenção o valor da contribuição devida descontada dos
créditos apurados naquele mês.
§ 3o A partir da publicação desta Medida Provisória, o saldo dos valores retidos na fonte
a título da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, apurados em períodos
anteriores, poderá também ser restituído ou compensado com débitos relativos a outros
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal Brasil, na
forma a ser regulamentada pelo Poder Executivo.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, a qual foi julgada
improcedente pela DRJ.
Um dos argumentos utilizados pela Recorrente na manifestação e, reiterado em
sede de recurso voluntário, diz respeito à aplicação retroativa da MP n. 413/2008.
No que concerne a este tema, ratifico a decisão recorrida, no sentido de que a MP
n. 413/2008 não trouxe inovação jurídica, posto que a determinando para deduzir os valores
retidos com aqueles devidos mês a mês já era uma determinação do §3o do art. 64 da Lei n.
9.430/96, que dispôs que o imposto ou a contribuição retidos serão considerados como
antecipação do que for devido pelo contribuinte. Em verdade, a referida Medida Provisória
apenas ratifica o procedimento que já vinha sendo adotado em razão da legislação vigente
anterior à sua edição.
Em verdade, a MP n. 413/2008 inova no sentido de permitir que o excedente
retido seja compensado com tributos de outras espécies, caso não possa ser efetuada a dedução.
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.493 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.002416/2007-16

A referência à MP n. 413/2008 é apenas um reforço na fundamentação do
Despacho Decisório, posto que a legislação vigente já determinava o procedimento de efetuar a
dedução dos valores retidos com aqueles devidos pelo contribuinte. Nesse sentido, correta a
decisão do Colegiado a quo, a qual reproduzo o trecho e adoto suas razões:
Como se vê, tanto dos atos legais transcritos quanto da instrução normativa, não
se menciona qualquer referência à compensação da CSLL, do PIS ou da Cofins no
período anterior à vigência da MP 413/2008. A autorização dada é que o contribuinte
pode deduzir do valor devido ao final do período de apuração os valores retidos pelos
tomadores de serviço.
Mesmo assim, há que se considerar que o parágrafo 30 da MP 413/2008, em
referência, diz que, a partir da publicação da MP o saldo dos valores retidos na fonte a
título da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, apurados em períodos
anteriores, poderá também ser restituído ou compensado com débitos relativos a outros
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal Brasil, na
forma a ser regulamentada pelo Poder Executivo.
Isto significa dizer, então, que o argumento da interessada de que o despacho
decisório ofende o princípio da irretroatividade da lei não procede, pois, tanto antes
quanto depois da medida provisória, o espírito da norma é de que os valores
retidos daquelas contribuições podem ser deduzidos, quer dizer, diminuídos do
valor devido (apurado) e o saldo remanescente poderá ser restituido ou
compensado. (grifei)
Da Análise do Direito Creditório
A Recorrente fundamenta seu direito creditório no fato de o tomador de serviços
ter efetuado uma retenção indevida de tributos, o que possibilita a compensação, nos termos do
art. 74 da Lei n.o 9.430/96. Declara o contribuinte que sendo uma cooperativa que congrega
médicos anestesiologistas, tem atuação na intermediação de contratos de prestação de serviços
médicos, que envolve de um lado a prestação de serviços pelos cooperados e, de outro, o
pagamento pelos tomadores de serviços (planos de saúde).
Acrescenta que os diversos tomadores de serviços que celebram, por intermédio
da Recorrente, contratos de prestação de serviços médicos a serem prestados pelos cooperados,
em razão do oneroso operacional para o pagamento direto aos cooperados da COOPANEST-
DF, preferem fazer o depósito da remuneração devida aos cooperados para a COOPANEST-
DF, registrando a retenção de tributos como se fora pagamento para a cooperativa. Dessa
maneira, no que diz respeito às Contribuições sobre o Lucro Líquido (CSLL), para o Programa
de Integração Social (PIS) e para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), muitas
vezes a COOPANEST-DF sofre, nos pagamentos que recebe como mera intermediária de seus
cooperados, retenções conjugadas desse tributo, pelo código de receita 5952, no montante de
4,65% (artigo 30 da Lei n° 10.833/2003).
A Recorrente argumenta que, diante dessas circunstâncias, sofre uma série de
retenções indevidas de tributos que não incidem sobre boa parte das atividades que intermedeia
(prestação de serviços por pessoas físicas) nem podem ser cobrados sobre suas próprias
atividades — já que a COOPANEST-DF é entidade sem fins lucrativos, isenta das formas
ordinárias de incidência do PIS, da COFINS e da CSLL. Então passou a apurar créditos
tributários e compensá-los com tributos que deveria reter, na fonte, de diversas pessoas jurídicas
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.493 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.002416/2007-16

às quais faz repasses (clínicas prestadoras de serviços médicos com honorários recebidos por
intermédio da cooperativa). Defende, em síntese, que esse procedimento adotado foi regular.
A Recorrente cita a Solução de Consulta Cosit n. 5, de 30/03/2004 (fls. 113 e ss)
que trataria de situação análoga, mas a despeito desta solução de consulta, a maioria dos
tomadores de serviço continuavam efetuando a retenção.
A Solução de Consulta Cosit n. 5, de 30/03/2004 não trata de situação semelhante,
posto que o Consulente é Órgão Público (Superior Tribunal de Justiça), e como tal, tem
tratamento diferente das Cooperativas no que diz respeito à obrigatoriedade de retenção. Logo,
tal normativo não é aplicável ao caso em tela.
Por outro lado, a Solução de Consulta Cosit n. 15, de 14/03/2018 tem como
Consulente a Federação Brasileira das Cooperativas de Anestesiologistas e, deve ser aplicada ao
caso em tela. A SCI Cosit n. 15/2018 tratou da retenção do IRRF, da CSLL, do PIS, da
COFINS, da Contribuição Previdenciária e de obrigações acessórias. Transcrevo parte da ementa
que concerne ao tema em discussão:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
COOPERATIVAS SINGULARES TRABALHO MÉDICO. SERVIÇOS PESSOAIS
PRESTADOS POR COOPERADOS PESSOAS FÍSICAS. SERVIÇOS PRESTADOS
POR COOPERADOS PESSOAS JURÍDICAS. RETENÇÃO NA FONTE.
Nos pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a cooperativas singulares de trabalho
médico, na condição de intermediárias de contratos executados por cooperativas
singulares de trabalho médico, será retido:
a) o IRRF à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), de que trata o art.
652 do RIR de 1999, sobre as importâncias relativas aos serviços pessoais prestados por
cooperados, pessoas físicas, das cooperativas singulares;
b) o IRRF à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), de que trata o art.
647 do RIR de 1999, sobre as importâncias relativas aos serviços prestados pelas
cooperadas, pessoas jurídicas, das cooperativas singulares; e
c) o IRRF à alíquota de 1,5% (um e meio por cento) de que trata o art. 651, inciso I do
RIR, de 1999, sobre o valor correspondente à comissão ou taxa de administração, a ser
retido da cooperativa singular, caso receba valores a esses títulos na intermediação.
Não haverá retenção do imposto sobre renda pelas cooperativas singulares no repasse
feito por estas às cooperadas, pessoas jurídicas.
Dispositivos legais: Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, art. 45; RIR/1999, arts.
647 e 652;
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
COOPERATIVAS SINGULARES TRABALHO MÉDICO. SERVIÇOS PESSOAIS
PRESTADOS POR COOPERADOS PESSOAS FÍSICAS. SERVIÇOS PRESTADOS
POR COOPERADOS PESSOAS JURÍDICAS. RETENÇÃO NA FONTE.
Nos pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a cooperativas singulares de trabalho
médico, na condição de intermediárias, será retida a CSLL, à alíquota de 1% (um por
cento), de que trata o art. 31 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, sobre as
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-004.493 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.002416/2007-16

importâncias relativas a serviços prestados pelas cooperadas, pessoas jurídicas, das
cooperativas singulares.
Não haverá retenção pelas cooperativas singulares no repasse feito por estas às
cooperadas, pessoas físicas ou jurídicas.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, arts. 30, 31 e 36; e IN
SRF no 459, de 2004, arts. 1o, 2o e 7o.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
COOPERATIVAS SINGULARES TRABALHO MÉDICO. SERVIÇOS PESSOAIS
PRESTADOS POR COOPERADOS PESSOAS FÍSICAS. SERVIÇOS PRESTADOS
POR COOPERADOS PESSOAS JURÍDICAS. RETENÇÃO NA FONTE.
Nos pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a cooperativas singulares de trabalho
médico, na condição de intermediárias, será retida a Cofins, à alíquota de 3% (três por
cento), de que trata o art. 31 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, sobre as
importâncias relativas a serviços prestados pelas cooperadas, pessoas jurídicas, das
cooperativas singulares.
Não haverá retenção pelas cooperativas singulares no repasse feito por estas às
cooperadas, pessoas físicas ou jurídicas.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, arts. 30 e 31 e 36; e IN
SRF no 459, de 2004, arts. 1o, 2o e 7o.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
COOPERATIVAS SINGULARES TRABALHO MÉDICO. SERVIÇOS PESSOAIS
PRESTADOS POR COOPERADOS PESSOAS FÍSICAS. SERVIÇOS PRESTADOS
POR COOPERADOS PESSOAS JURÍDICAS. RETENÇÃO NA FONTE.
Nos pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a cooperativas singulares de trabalho
médico, na condição de intermediárias, será retida a Contribuição para o PIS/Pasep, à
alíquota de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), de que trata o art. 31 da Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, sobre as importâncias relativas a serviços
prestados pelas cooperadas, pessoas jurídicas, das cooperativas singulares.
Não haverá retenção pelas cooperativas singulares no repasse feito por estas às
cooperadas, pessoas físicas ou jurídicas.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833, de 2003, arts. 30, 31 e 36; e IN SRF no 459, de
2004, arts. 1o e 2o e 7o.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
(...)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
COOPERATIVAS SINGULARES TRABALHO MÉDICO. SERVIÇOS PESSOAIS
PRESTADOS POR COOPERADOS PESSOAS FÍSICAS. SERVIÇOS PRESTADOS
POR COOPERADOS PESSOAS JURÍDICAS. RETENÇÃO NA FONTE.
Para os fins das retenções do IRRF e das Contribuições, a cooperativa singular de
trabalho médico deverá apresentar à contratante faturas ou documento de cobrança de
sua emissão, segregando os valores a serem pagos, observando-se o seguinte:
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-004.493 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.002416/2007-16

a) emitir fatura e nota fiscal somente em relação ao valor correspondente à comissão ou
taxa de administração, como intermediadora, a qual se sujeita à incidência da retenção
do imposto de renda na fonte a alíquota de 1,5% (um e meio por cento) de que trata o
art. 651, inciso I do RIR, de 1999; e
b) emitir faturas e notas fiscais, e nessas faturas deverão ser segregadas as parcelas
referentes aos serviços pessoais dos cooperados, pessoas físicas, dos serviços prestados
pelas cooperadas pessoas jurídicas, da seguinte forma:
b.1) valores relativos aos serviços pessoais prestados por cooperados, pessoas físicas,
cabendo a retenção e o recolhimento, em nome da cooperativa singular, que tenha
concorrido para a prestação de serviços no período sob cobrança, de 1,5% (um inteiro e
cinco décimos por cento) de imposto de renda; e
b.2) valores relativos aos serviços prestados pelos cooperados, pessoas jurídicas, das
cooperativas singulares, cabendo a retenção de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por
cento) de imposto de renda de que trata o art. 647 do RIR de 1999, e de 4,65% (quatro
inteiros e sessenta e cinco centésimos), relativos a CSLL, a Cofins e à Contribuição para
o PIS/Pasep, a ser retido individualmente de cada cooperado pessoa jurídica.
As cooperativas singulares de trabalho médico deverão apresentar faturas ou documento
de cobrança de sua emissão, acompanhadas das notas fiscais emitidas pelos cooperados
pessoas jurídicas, e nessas faturas deverão ser segregadas as parcelas referentes aos
serviços pessoais dos cooperados, pessoas físicas, dos serviços prestados pelos
cooperados, pessoas jurídicas.
A beneficiária das importâncias pagas ou creditadas, para efeito da retenção na fonte de
que trata o art. 652 do RIR/1999, é a cooperativa de trabalho singular, cujos associados
prestaram serviços pessoais à pessoa jurídica, e a retenção deverá ser feita pela
contratante, em nome da cooperativa singular que tenha concorrido com a prestação de
serviços no período sob cobrança.
A beneficiária das importâncias pagas, para efeito da retenção na fonte de que trata o
art. 30 da Lei no 10.833, de 2003, e o art. 647 do RIR/1999, é a cooperada pessoa
jurídica que presta serviços a outra pessoa jurídica, e a retenção deverá ser feita pela
contratante, em nome de cada cooperado pessoa jurídica que tenha concorrido com
a prestação de serviços no período sob cobrança.
O imposto retido na forma do art. 652 do RIR de 1999 será compensado (deduzido)
pelas cooperativas singulares por ocasião do pagamento efetuado, individualmente, a
cada cooperado pessoa física que prestou os serviços constantes na fatura ou nota fiscal
emitida pela cooperativa singular, sendo, portanto, as cooperativas singulares
responsáveis pelo fornecimento do comprovante de rendimentos de que trata a IN RFB
no 1.215, de 15 de dezembro de 2011, ao cooperado, bem como, de incluir tais
rendimentos e as respectivas retenções de IRRF, de cada cooperado, descontado o IRRF
de 1,5% já retido por antecipação, em suas respectivas Declarações de Imposto de
Renda Retido na Fonte (Dirf).
Dispositivos Legais: Ato Declaratório Cosit no 1, de 11 de fevereiro de 1993.
Em suma, a SCI Cosit n. 15/2018 estabelece que o tomador de serviços deverá
efetuar as retenções de acordo com a natureza do cooperado prestador de serviços, o qual poderá
ser pessoa física ou jurídica.
Caso o serviço seja prestado por cooperado Pessoa Jurídica-PJ, o tomador de
serviços deve fazer a retenção do IRRF, CSLL, PIS e COFINS. Na hipótese de prestador de
serviços cooperado Pessoa Física-PF, haverá a retenção tão somente do IRRF.
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-004.493 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.002416/2007-16

Por sua vez, a Cooperativa está obrigada a realizar a retenção em nome próprio do
IRRF, se receber comissão ou taxa à título de intermediação.
No momento do repasse dos valores recebidos pela Cooperativa a seus
cooperados, só haverá retenção por parte da Cooperativa quando se tratar de prestador de serviço
pessoa física, conforme quadro abaixo:

Dessa forma, não há que se falar em crédito a compensar em razão de retenção
indevida por parte dos tomadores de serviço em face da SCI Cosit n. 15/2018, a qual determina a
retenção de CSLL, PIS e COFINS na hipótese de cooperado prestador de serviços constituído na
forma de pessoa jurídica.
A Recorrente alega que possui crédito a compensar, pois as retenções foram
efetuadas indevidamente. Tal argumento não procede, visto que as retenções por parte do
tomador de serviços encontra-se correta.
Todavia, a Recorrente poderia alegar que, nos termos da SCI Cosit n. 15/2018 não
teria débito a ser compensado, pois não está obrigada a efetuar as retenções quando do repasse
dos valores.
Em relação ao débito confessado no Pedido de Compensação ou DCTF, o CARF
não tem competência para se manifestar, sendo esta competência da Unidade de Origem
(Delegacias da Receita Federal ou Delegacias Especializadas), nos termos dos arts. 272 e 273 do
Regimento Interno da Receita Federal1 abaixo transcritos:
Art. 272. À Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Fiscalização (Defis), à
Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Fiscalização de Comércio Exterior
(Delex), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Comércio Exterior
(Decex), às Delegacias Especiais da Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes
de São Paulo e de Belo Horizonte (Demac) compete, no âmbito da respectiva jurisdição,
no que couber, gerir e executar as atividades de fiscalização, de controle aduaneiro, de
tecnologia e segurança da informação, de comunicação social, de programação e

1 Portaria MF n. 430, de 09 de outubro de 2017.
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-004.493 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.002416/2007-16

logística e de gestão de pessoas, de planejamento, avaliação, organização,
modernização, e, especificamente:
(...)
III - proceder à revisão de ofício de lançamentos e de declarações apresentadas pelo
sujeito passivo e ao cancelamento ou reativação de declarações a pedido do sujeito
passivo;
Art. 273. À Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Instituições Financeiras
(Deinf), exceto quanto aos tributos relativos ao comércio exterior, compete, no âmbito
da respectiva jurisdição, gerir e executar as atividades de controle e auditoria dos
serviços prestados por agente arrecadador e ainda, em relação aos contribuintes
definidos por ato do Secretário da Receita Federal do Brasil, gerir e executar as
atividades de tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança, monitoramento dos
maiores contribuintes, atendimento e orientação ao cidadão, tecnologia e segurança da
informação, comunicação social, programação e logística, gestão de pessoas,
planejamento, avaliação, organização, modernização, e, especificamente: (Redação dada
pelo(a) Portaria MF no 331, de 03 de julho de 2018)
(...)
VII - proceder à revisão de ofício de lançamentos e de declarações apresentadas pelo
sujeito passivo e ao cancelamento ou reativação de declarações a pedido do sujeito
passivo;
De todo modo, não seria possível afirmar que o débito objeto de compensação
corresponde integralmente aos valores de retenção realizadas pelos tomadores de serviço
relativos a contratos nos quais a Recorrente agiu como mera intermediária na contratação de
serviços médicos.
É de se ressaltar que algumas Cooperativas desenvolvem atos cooperativos típicos
(abrangidos pelas isenções das contribuições), mas também podem desenvolver outras atividades
sujeitas à tributação das contribuições, como a venda de planos de saúde. Vide ementa do
acórdão da CSRF n. 9101-003.018:
COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS. RECEITA DA VENDA DE PLANOS
DE SAÚDE. ATO NÃO COOPERATIVO.
Não são considerados atos cooperados aqueles praticados pela cooperativa de serviços
médicos que, atuando como operadora de plano de saúde, aufere precipuamente receitas
decorrentes de operações com terceiros voltadas à comercialização de produtos e
serviços. Recurso Especial do contribuinte conhecido e negado.
Na jurisprudência citada, a Cooperativa foi considerada contribuinte de IRPJ e
CSLL para as receitas relativas aos atos considerados não cooperativos. Ou seja, não é possível
afirmar que a Recorrente não tinha débitos de CSLL, PIS e COFINS decorrentes de atos não
cooperativos, porventura, praticados por ela.
Logo, não restou comprovada a existência de crédito de CSLL, PIS e COFINS
retidos na fonte, pois o tomador de serviços deve efetivar as retenções quando da contratação de
serviços médicos prestados por pessoa jurídica e intermediados por Cooperativa.
Quanto à existência de débito a compensar, a Cooperativa não está obrigada a
efetuar a retenção no repasse de valores ao cooperado pessoa jurídica, sendo assim o débito pode
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-004.493 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.002416/2007-16

existir ou não, a depender das atividades desenvolvidas pela Cooperativa. Mas não compete ao
CARF a análise do débito confessado e sim à Unidade de Origem.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e no mérito, por
NEGAR-LHE PROVIMENTO ante a inexistência de direito creditório.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Voto Vencedor
José Eduardo Dornelas Souza, Redator designado.
A I. Relatora restou vencida quanto ao seu entendimento de que inexiste crédito a
compensar, considerando que as retenções efetuadas por parte do tomador de serviços encontra-
se correta. Restou vencida também com relação aos débitos compensados. Neste ponto, a
maioria do Colegiado compartilhou o posicionamento a seguir consignado, que resultou no
provimento parcial do recurso apresentado.
Conforme relato, a recorrente é cooperativa que congrega médicos
anestesiologistas no Distrito Federal, e no exercício de suas finalidades sociais, intermedeia
contratos e pagamentos efetuados por tomadores serviços médicos ao seus associados.
O direito à compensação encontra-se assegurado no ordenamento jurídico, pelo
artigo 74 da Lei no 9.430/1996, nos seguintes termos:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.” (redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
De acordo com tal dispositivo, verificado o crédito por parte do contribuinte, é seu
direito compensá-lo com qualquer débito próprio administrado pela Receita Federal, consistindo
a compensação em direito subjetivo e integrante do patrimônio jurídico do contribuinte.
No caso em tela, a recorrente sustenta que possui direito creditório resultante de
retenções indevidas ao agir como intermediária dos contratos firmados entre seus associados e os
tomadores de serviços, intermediando também o repasse dos honorários pagos por esses aos seus
associados. Aduz caber aos tomadores a retenção e o recolhimento das contribuições sociais
incidentes sobre a efetiva prestação de serviços médicos, mas essa retenção deve ser feita em
nome do médico pessoa física ou da clínica pessoa jurídica que efetivamente prestou o serviço, e
não em nome da recorrente, como se ela fosse o contribuinte.
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-004.493 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.002416/2007-16

Há de se acolher a pretensão da recorrente, vejamos.
O cerne da questão está em saber quem é que deve reter e recolher as referidas
contribuições sociais incidentes sobre a prestação de serviços médicos no caso em tela, e em
nome de quem devem ser feitos esses descontos.
O primeiro ponto a ser identificado é a existência de erro na identificação da
obrigação tributária. Penso que a retenção errada por parte das tomadoras de serviços sobre os
valores pagos à recorrente, como se fosse ela o contribuinte, lhe dá direito ao indébito, tornando-
a credora do fisco. Ora, se a retenção foi feita em seu nome, sendo evidente que não presta
serviços de saúde, prestando, em tese, de intermediação, este serviço (intermediação) não está
sujeito à retenção na fonte.
O erro das tomadoras de serviços em identificar o sujeito passivo da obrigação
como sendo a recorrente gera distorção do fato jurídico tributário, pois a recorrente é
identificada como se fosse a real prestadora de serviços médicos, sobre os quais as tomadoras
estão efetuando a retenção e o recolhimento indevido, nos termos do inciso II do artigo 165 do
CTN.
Assim, a recorrente possui sim legitimidade para pleitear a devolução dos valores
que lhe foram indevidamente retidos pelas tomadoras dos serviços, pois, no caso, os serviços
prestados foram apenas de intermediação de contratos e valores firmados entre os tomadores de
serviços e os seus médicos cooperados.
Por outro lado, ainda que se admitisse inexistir retenção indevida, centrando
apenas no fato que houve de fato retenção de imposto, e em benefício da recorrente, não há como
dizer que aquele que sofreu a retenção, ainda que os valores retidos fossem em maior monta do
que o previsto em lei, por erro da fonte pagadora, não fizesse jus a totalidade dos valores retidos.
É que não se deve penar o contribuinte por eventual erro da fonte pagadora.
Insistindo mais nesse argumento, imagine-se um exemplo: determinado Auditor
da Receita Federal ou mesmo Conselheiro do CARF, ambos vinculados ao Ministério da
Economia, teve uma retenção na fonte maior do que a devida, ou seja, ao invés de ser retido
27,5% dos rendimentos, por equívoco, foi retido 40% dos valores pagos em determinado mês.
Nesse cenário, independente se está certo ou errado, difícil imaginar retirar daquele que sofreu a
retenção, a possibilidade de aproveitar a totalidade dos valores retidos, ou seja, os 40% sobre os
rendimentos auferidos.
Assim, da mesma forma, não há como penalizar a recorrente por erro da fonte
pagadora, devendo-se admitir, como no exemplo, que a recorrente aproveite os créditos
decorrente das referidas retenções, ainda que se considere devidas as retenções efetuadas.
Por outro lado, é de se notar ainda que o erro dos tomadores de serviços ao deixar
de informar a ocorrência dos serviços efetivamente prestados e correlacionar com os reais
prestadores, pode resultar em bitributação dos serviços médicos prestados, pois o fisco não tem
como imputar corretamente o pagamento efetuado, podendo exigi-lo novamente.
A recorrente ciente das consequências que o erro das tomadoras pode acarretar,
apesar de ser mera intermediária, optou por cumprir ela mesma a obrigação tributária imputada
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-004.493 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.002416/2007-16

às tomadoras, qual seja, de reter e identificar as contribuições sociais que estavam sendo retidas,
pelos serviços médicos prestados, identificando inclusive o cooperado prestador.
Daí se constata que no caso em tela quem cumpriu a obrigação tributária imputada
às tomadoras de serviços foi a recorrente e em razão dela ter assumido este ônus, tornou-se
devedora do Fisco no valor das contribuições sociais informadas e retidas de seus associados,
pois do contrário, incorreria em crime de apropriação indébita.
Assim, sob a ótica do débito compensado, nota-se que a recorrente teria efetivado
uma retenção que não precisaria ter sido feita se não existisse a anterior retenção indevida, mas
que uma vez promovida deve ser recolhida, por ter em mãos recursos que são de titularidade da
União Federal. Além disso, ao promover a referida retenção, a recorrente, na condição de fonte
pagadora, deve informá-la em comprovantes a serem entregues aos beneficiários, que
possivelmente deles se valerão para dedução na apuração definitiva por eles promovida.
Conclui-se daí que a recorrente é credora do fisco em razão das retenções
indevidas (ou mesmo que se considere elas devidas) efetuadas pelas tomadoras de serviços sobre
os valores que lhe foram pagos, como também é devedora, considerando a peculiaridade do caso
em espeque.
Todavia, verifica-se que o pedido de compensação foi indeferido tanto pela DRF,
como pela DRJ, por vislumbrarem no procedimento adotado pela recorrente uma imprópria
pretensão de utilizar retenções sofridas pela Cooperativa em recebimentos de pessoas jurídicas
para reduzir valores a recolher em razão de retenções promovidas pela Cooperativa ao repassar
aqueles recebimentos a seus cooperados.
Assim, considerando que ambas decisões não analisaram o direito creditório
indicado pelo sujeito passivo, sendo afastado o óbice posto, o recurso do sujeito passivo deve ser
parcialmente provido com a determinação de retorno à unidade de origem para as verificações
necessárias em face do pedido que afirmou possível.
Conclusão
Por essas razões, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
afastar os óbices apresentados pelo despacho decisório e decisão de primeira instância, e
determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que analise o mérito do pedido quanto à
liquidez do crédito requerido, e após, ser proferido despacho decisório complementar,
retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova
manifestação de inconformidade em caso de indeferimento do pleito.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-004.493 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.002416/2007-16

Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital